Tribunal: TJES
Processo: 0000599-22.2021.8.08.0060
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Estupro
Data de julgamento: 2024-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000599-22.2021.8.08.0060

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JOSE DE JESUS

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
DELITOS DE AMEAÇA E ESTUPRO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL. CONDENAÇÃO NOS EXATOS TERMOS DA DENÚNCIA. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Ausentes provas contundentes produzidas sob o crivo do contraditório autorizando um juízo de certeza a amparar o decreto condenatório pelos crimes de ameaça e estupro, impõe-se a manutenção da sentença absolutória, em atenção ao estado de inocência e ao
in dubio pro reo.

2.

Na hipótese vertente, o conjunto probatório realmente não se mostra suficiente para sustentar uma condenação, em que pese a palavra da vítima possuir especial relevância probatória, as suas declarações devem vir corroboradas de demais elementos de provas, não sendo este o caso em comento.

3.
Recurso ministerial desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000599-22.2021.8.08.0060
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JOSE DE JESUS

Advogado do(a) APELADO: MIKAELA DOS SANTOS SILVA ROMAO - ES35418

VOTO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

contra a sentença de fls. 59/60-v, proferida pelo Juízo da Vara de Única de Atílio Vivácqua, que julgou improcedente a pretensão deduzida na denúncia, para absolver o acusado JOSÉ DE JESUS, das imputações referentes aos crimes de ameaça (art. 147,
caput,
CP) e estupro (art. 213, CP), por insuficiência de provas para sustentar a condenação (art. 386, VII, CPP).

Nas razões do recurso, às fls. 64/67-v, o Ministério Público requer a reforma da sentença para condenar o recorrido nos exatos termos da inicial.

Contextualizando os fatos,
narra a denúncia que, no dia 21 de novembro de 2021, na Rua Projetada, n°1, bairro Alto Niterói, naquela cidade de Atílio Vivácqua, o apelado ameaçou a vítima CARMEM LÚCIA DE ANDRADE DE JESUS, sua ex-mulher, e também a estuprou.

A vítima conviveu com o recorrido por 32 (trinta e dois) anos, e dessa união tiveram 2 filhos. No entanto, ha alguns meses, o casal se divorciou, e a ofendida passou a receber ameaças por parte de seu ex-cônjuge, que declarou que iria esfaqueá-la, e que constantemente as ameaças são realizadas, envolvendo, inclusive, seus filhos e netos.

Ademais, a vítima alegou também ter sofrido abuso sexual, pois estava em convívio com o réu na mesma residência, e o apelado forçou sem o consentimento da vítima, a manter com ela relações sexuais, e que o ato causou fortes dores a ela.

Ao contrário do sustentado pelo Ministério Público, nenhum reparo há a fazer ao posicionamento absolutório adotado na sentença
, vez que, finda a instrução, prova robusta, estreme de dúvidas, não se produzira no sentido de que o apelado praticou os crimes de ameaça e estupro em face da sua ex-mulher.

Importante destacar, de início, que, como é comum acontecer em casos do tipo, inexistem testemunhas presenciais a respeito dos fatos narrados
.

É dizer, a respeito dos mesmos, temos, apenas e tão somente, as palavras da vítima e do apelado, as quais, no que se refere ao ponto fundamental da causa, se revelam contraditórias e inconciliáveis.

O apelado, interrogado judicialmente (PJe mídia) negou a prática dos delitos, afirmando em suma, que não ameaçou e nem estuprou a vítima, ressaltando que foi ela quem partiu para violência, quando foi pedir o divórcio, e teria se negado em reatar o relacionamento, negando também, de entregar seus cartões de aposentadoria. Inclusive, afirmou que a vítima estava guardando drogas para o filho que estava preso dentro de casa.

De outra sorte, a vítima narrou em seus depoimentos, em suma, que José fazia diversas ameaças (morte, abuso psicológico e difamações) e teria sofrido abusos sexuais, sendo que as ameaças foram presenciadas pela sua filha, que sofria os abusos calada, pois tinha vergonha de falar sobre o assunto com familiares, amigos e vizinhos.

Todo o contexto, repito, não foi confirmado por outras testemunhas, atestando que a palavra da vítima se encontra isolada, não fazendo prova suficiente que o acusado lhe estuprou e que proferiu insultos, agressões verbais e ameaças, além de se descartar, a forte negativa do acusado, quando afirmou que tudo foi inventado pela vítima, somente porque pediu o divórcio e se negou entregar seus cartões de aposentadoria.

E mais, apesar de a ofendida ter afirmado que sofreu abuso sexual, conforme bem assinalou o Magistrado, “
o Boletim Unificado de fl. 05, não descreve qualquer ato sexual forçado, fato que gera estranheza. Para além disso, do depoimento prestado em fl. 08, um dia após o registro da ocorrência, há o registro frase, “alega ter sofrido abuso sexual”, sem mais explicações. A denúncia não descreve o que consistiu o “abuso sexual” ou qual foi o ato praticado pelo réu
”.

De mais a mais, consignou que “
o laudo pericial contido em fl. 50, trás o relato que a vítima afirma ter sido vítima de violência sexual com penetração anal (4) e penetração vaginal (sem precisão de vezes) entre os dias 10 e 22 de novembro/21 e, em razão disso, passou a sentir dores anais e vaginais (sic.). No entanto, do exame pericial restou consignado que a vítima apresentou “lesões no colo uterino em face de processo cancerígeno, bem como restou inconclusivo em relação a violência sexual alegada”. Ou seja, o laudo não aponta lesões de natureza sexual
”.

Tudo resumido, finda a instrução, ficou apenas e tão somente a palavra da vítima contra a palavra do apelado.

Com quem, pois, se encontra a verdade?

É sabido que a palavra da vítima, em situações tais, assume papel de relevo.

Ocorre, porém, que seu relato, necessariamente, tem que estar arrimado por outros elementos de convicção, o que não se verifica na espécie, antes pelo contrário.

Diante de tal quadro, verifico, ante a inexistência de prova segura a sustentar a pretensão condenatória, é de se manter a absolvição decretada em primeiro grau.

Mediante tais considerações, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.